Tribunal: STF
Processo: AI 754886
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. ART. 544, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI nº 12.322/2010). SÚMULA 288 DO STF.



    Não consta dos autos a cópia do inteiro teor da petição de recurso extraordinário, peça de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o não conhecimento do agravo de instrumento.



    É firme o entendimento desta Corte no sentido de caber ao agravante a fiscalização da correta formação do instrumento.



    Agravo regimental a que se nega provimento.